Tribunal: TJDFT
Processo: 0747573-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CURSO DE EXTENSÃO E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECRETO N. 37.7701/2016. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que reconheça como curso de aperfeiçoamento e capacitação, para fins de promoção funcional, o Curso de Especialização - Modalidade Extensão Universitária em Práticas Integrativas em Saúde - Ampliação da Cultura de Cuidado – 360h, concluída pela parte autora. Em suas razões recursais, pugna a recorrente pela reforma da sentença ao argumento de que o curso apresentado pela recorrida não pode ser considerado para fins de promoção, uma vez que se trata de uma especialização na modalidade pós-graduação latu sensu em que não houve trabalho de conclusão do curso, como exigido pelo Decreto n. 37.770/2016.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 56572855). Contrarrazões apresentadas (ID 56573310).

3. O cerne da controvérsia reside em saber se a parte autora teria direito à promoção funcional com a apresentação do certificado de conclusão do Curso de Especialização - Modalidade Extensão Universitária em Práticas Integrativas em Saúde - Ampliação da Cultura de Cuidado – 360h (ID 56572837).

4. Segundo o disposto no artigo 4o do Decreto n. 37.770/2016, que regulamenta a promoção funcional dos servidores públicos do Distrito Federal, os cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, presenciais ou à distância, serão considerados quando relacionados ao desenvolvimento profissional, aquisição ou ampliação dos conhecimentos, habilidades e atitudes vinculadas às atribuições do cargo ocupado ou com a unidade de lotação e exercício do servidor. Já o artigo 5o do mesmo diploma legal estabelece que os diplomas de graduação, especialização, mestrado e doutorado somente serão aceitos se expedidos por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, conforme legislação específica.

5. No caso dos autos, a administração pública não considerou o certificado de conclusão do curso apresentado pela autora por entender que este se enquadra na modalidade pós-graduação latu sensu e não na modalidade de curso de aperfeiçoamento e capacitação. Todavia, a própria instituição de ensino que forneceu o curso (UNICAMP) esclarece se tratar de curso da modalidade extensão universitária, não se caracterizando como curso latu sensu nem possuindo registro no Ministério da Educação, elucidando que esses cursos não são vinculados ao ensino regular, não sendo reconhecidos para a continuidade de estudos acadêmicos, ao contrário dos cursos latu sensu os quais fazem parte integrante do sistema regular de ensino da universidade. Afirma, por fim, que “o Curso Práticas Integrativas em Saúde: Ampliação da Cultura de Cuidado, por não ser um curso de pós-graduação “latu sensu” não dá o título de Especialista nas 29 práticas integrativas incluídas no SUS, pois para obter o título de Especialista, é necessário que o profissional faça a pós-graduação específica em cada uma das 29 práticas integrativas.” (ID 56572851).

6. Assim, muito embora conste no certificado a expressão “especialização”, a própria instituição de ensino emitiu declaração reconhecendo que o curso realizado pela parte autora equivale ao de “extensão”, e não a de um curso de pós-graduação, embora possua carga horária similar e ser ministrado por instituição de ensino superior, devendo a Administração Pública, na análise do requerimento administrativo de progressão funcional, ater-se ao conteúdo e não à nomenclatura utilizada pela instituição de ensino, promovendo-se a devida equiparação.

7. Enquadrando-se, portanto, o curso apresentado pela parte autora no conceito de curso de aperfeiçoamento, nos termos do Decreto n. 37.770/2016, além de estar relacionado às atribuições do cargo ocupado pela servidora e seu desenvolvimento profissional, deve ser mantida a r. sentença proferida.

8. Recurso conhecido e não provido. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante disposição literal do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.